Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação criminal, mantendo a sentença que condenou o embargante pela prática do crime de lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal), fixando a pena de 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. O embargante alega omissão e obscuridade no julgado, no que diz respeito à análise do conjunto probatório e à dosimetria da pena.
II. Questão em discussão
2. Saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao afirmar a ausência de interesse recursal, no que diz respeito à análise das provas, e obscuridade, ao confirmar a valoração negativa dos antecedentes criminais e da conduta social do acusado, bem como a sua reincidência.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão no acórdão recorrido que analisou, de forma fundamentada, todas as questões postas no recurso de apelação, reconhecendo a ausência de interesse recursal quanto à desclassificação do delito para lesão corporal simples, já acolhida pela sentença.
4. No que tange à dosimetria da pena, o colegiado fundamentou adequadamente a valoração negativa dos antecedentes criminais e da conduta social, bem como a aplicação da reincidência na segunda fase do cálculo, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada.
5. Os embargos declaratórios não são via adequada para reexame de matéria ou para expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.